Tribunal: TJSP
Processo: 1004931-36.2020.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação monitória – Sentença de procedência – Recurso do réu – Cheques sem eficácia executiva – Título de crédito que goza dos princípios da literalidade, autonomia e cartularidade, suficientes para demonstrar o fato constitutivo do direito do credor – Dispensável a menção a "causa debendi" – Inteligência da Súmula 531 do STJ – Réu que não demonstrou, efetivamente, a existência de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação monitória – Sentença de procedência – Recurso do réu – Cheques sem eficácia executiva – Título de crédito que goza dos princípios da literalidade, autonomia e cartularidade, suficientes para demonstrar o fato constitutivo do direito do credor – Dispensável a menção a "causa debendi" – Inteligência da Súmula 531 do STJ – Réu que não demonstrou, efetivamente, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, CPC – Precedentes do STJ – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.